Tribunal: TCU
Processo: 029.929/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Pedido de reexame contra decisão que aplicou multas aos responsáveis em razão de irregularidades em pregão eletrônico para registro de preços com vistas à aquisição de equipamentos de armazenamento de dados (storage).

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame, interposto por Humberto Miranda Cardoso, Jânio Lopes Miranda, Marconi Gonçalves Brasileiro de Sant'Anna e Álvaro da Costa Rondon Neto contra o Acórdão 248/2017-TCU-Plenário , que julgou denúncia de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico SRP 52/2015, promovido pela Advocacia-Geral da União para registro de preços com vistas à aquisição de equipamentos de armazenamento de dados. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 22 da Lei 13.655/2018 e 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 277 e 286 do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e dar-lhe provimento parcial; 9.2. alterar o subitem 9.4 do Acórdão 248/2017-TCU-Plenário no sentido de reduzir o valor das multas individuais para R$ 10.000,00 (dez mil reais); 9.3. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, à Advocacia-Geral da União, mormente no tocante à autorização ao acesso eletrônico a estes autos pelos advogados da União em exercício em seu Departamento de Assuntos Extrajudiciais, e aos demais interessados.